Tribunal: TCU
Processo: 020.615/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9828/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.615/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Silva (XXX.833.157-XX); Doranilda Mendes de Mello dos Santos (XXX.848.937-XX); Harrison Matheus Gomes dos Santos (XXX.582.957-XX); Jacqueline Schwarcfuter (XXX.090.607-XX); Kauany Batista dos Santos (XXX.197.217-XX); Kelvyson Gomes dos Santos (XXX.582.497-XX); Kethleen Lourenco dos Santos Guimaraes (XXX.562.897-XX); Leda Teixeira Silva (XXX.812.947-XX); Ryan Normando Gomes dos Santos (XXX.582.057-XX); Valeria Cristina de Almeida Alves (XXX.644.847-XX); Vanete Mendes de Mello Souza (XXX.739.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.